Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRAZO. LEGALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de imissão de posse que determinou que a ré promova a entrega à autora das chaves, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da primeira intimação da decisão, sob pena de imissão de mandado de desocupação forçada. 1.1. No agravo, a agravante pede a revogação da decisão recorrida, até que consiga nova moradia definitiva, pelo prazo mínimo de 120 dias, senão, até ulterior sentença de mérito.
2. Na origem, foi ajuizada ação de imissão de posse com pedido de medida liminar, no dia 10/04/2023, para que fosse determinada a transferência da posse do imóvel, adquirido por meio de leilão, no dia 19 de dezembro de 2022. 2.1. Após a realização da compra, no dia 17 de janeiro de 2023, a requerida recebeu uma notificação extrajudicial dos requerentes para que desocupasse o imóvel no prazo de 60 dias, no entanto, o prazo estipulado pelos autores, encerrou-se no dia 18 de março de 2023, e a requerida não desocupou o imóvel até o presente momento.
3. Com efeito, a agravante pede apenas a ampliação do prazo para desocupação voluntária do bem, que foi fixado em de 15 dias. 3.1. Sem razão, entretanto, na medida em que já foi assinado o prazo inicial de 60 dias para a desocupação voluntária e posteriormente lhe foi concedido outro prazo de 15 dias. 3.2. Destarte, “(...) 8. Correta a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, conforme artigo 63, § 1o, "b", da Lei 8245/91. 9. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido”. (07062828320208070020, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 24/3/2022.).
4. Agravo de instrumento improvido.